Tribunal: TJSP
Processo: 2208508-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Habeas Corpus" – Homicídio privilegiado qualificado – Prejudicado o pedido de retificação do cálculo de pena – "Pretensão à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Não atendimento dos requisitos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal – Paciente que não demonstrou ser portador de qualquer patologia ou comorbidade que o tornasse mais

Ementa:
Habeas Corpus" – Homicídio privilegiado qualificado – Prejudicado o pedido de retificação do cálculo de pena – "Pretensão à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Não atendimento dos requisitos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal – Paciente que não demonstrou ser portador de qualquer patologia ou comorbidade que o tornasse mais suscetível à doença em questão – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ – Ordem denegada quanto à concessão da prisão domiciliar e prejudicada em relação à retificação do cálculo de pena.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000034920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2208508-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
impetrantes MARIA LUCIA DA SILVA DIAS e JOSÉ CABRAL DA SILVA
DIAS e Paciente MOISÉS GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O
“WRIT” PELA PERDA DE SEU OBJETO EM RELAÇÃO À RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE PENAS, E DENEGARAM A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”
QUANTO À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2208508-19.2020.8.26.0000 -Voto no 16234
2
Habeas Corpus Criminal no 2208508-19.2020.8.26.0000
Impetrantes: Maria Lucia da Silva Dias e José Cabral da Silva Dias
Paciente: Moisés Gomes dos Santos
Comarca: São José dos Campos
Voto no 16234
Ementa
“Habeas Corpus” Homicídio privilegiado qualificado
Prejudicado o pedido de retificação do cálculo de pena
“Pretensão à concessão de prisão domiciliar em razão da
pandemia de Covid-19
Impossibilidade
Não
atendimento dos requisitos do artigo 117, inciso II, da Lei
de Execução Penal
Paciente que não demonstrou ser
portador de qualquer patologia ou comorbidade que o
tornasse mais suscetível à doença em questão Ausência
de violação à Recomendação no 62 do CNJ
Ordem
denegada quanto à concessão da prisão domiciliar e
prejudicada em relação à retificação do cálculo de pena.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados José Cabral da Silva Dias e Maria Lúcia
da Silva Dias, em favor de MOISÉS GOMES DOS SANTOS, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ.
Alegam em síntese que o paciente foi condenado à
pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o artigo 121, § 1o,
ambos do Código Penal, por fatos ocorridos em 29 de janeiro de 2018,
ocasião em que foi preso em flagrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2208508-19.2020.8.26.0000 -Voto no 16234
3
Argumentam
que
o
crime
de
homicídio
privilegiado qualificado não se revestiria de hediondez ante a ausência de
previsão expressa na Lei no 8.072/90, no entanto, o MM Juiz considerou o
caráter hediondo a esta modalidade de homicídio, em contrariedade à maior
parte da doutrina e da jurisprudência.
Sustentam ainda que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária
concessão da prisão domiciliar, a teor da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça.
Portanto, pretendem a concessão da ordem para
que seja retificado o cálculo de pena para constar a fração de 1/6 para a
progressão de regime prisional, e pleiteiam a medida liminar para que a
providência seja determinada de forma imediata.
O pedido de liminar foi indeferido pelo Eminente
Desembargador Andrade Sampaio, em 05 de setembro de 2020.
O parecer da Douta Procuradoria de Justiça propõe
o reconhecimento da perda de objeto da impetração.
Os
impetrantes
apresentaram
oposição
ao
julgamento virtual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2208508-19.2020.8.26.0000 -Voto no 16234
4
Extrai-se
das
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora que em razão de o paciente ter sido
condenado pelo delito de homicídio privilegiado qualificado, em 14 de
setembro de 2020, foi determinada a retificação do cálculo penal para constar
a fração de 1/6 para progressão de regime.
Deste
modo,
tendo
ocorrido
a
prestação
jurisdicional, evidente a superação do alegado constrangimento ilegal,
acarretando a perda de objeto do presente remédio processual quanto à
referida pretensão.
De outra parte, o artigo 117, inciso II, da Lei de
Execução Penal, estabelece que somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário em sua residência quando se tratar de condenado acometido de
doença grave que estiver em cumprimento de pena em regime aberto, o que
não se coaduna com a hipótese dos autos.
Vale ressaltar que o enfrentamento da pandemia de
Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de prisão domiciliar, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em
quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde,
tampouco que apresentasse comorbidades que o tornasse especialmente
suscetível à doença em questão.
Deste modo, as circunstâncias do caso concreto
justificam a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado, sem
que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2208508-19.2020.8.26.0000 -Voto no 16234
5
Justiça, não havendo que se falar em concessão de prisão domiciliar.
Por fim, é curial ressaltar que os presentes autos
foram recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a
redistribuição do feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles
Piza e da minha designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
PREJUDICADO O “WRIT” PELA PERDA DE SEU OBJETO EM
RELAÇÃO À RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, E DENEGO
A ORDEM DE “HABEAS CORPUS” QUANTO À CONCESSÃO DA
PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
Andrade de Castro
Relator